Tribunal: TJDFT
Processo: 0753484-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS DA EXECUTADA. ART. 185-A DO CTN. MEDIDA EXCEPCIONAL. PESQUISAS DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTIGAS. BUSCAS DE PATRIMÔNIO. NÃO EXAURIMENTO. PROPOSTA DE PENHORA DE FATURAMENTO. APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.

1. A indisponibilidade de bens e direitos do executado é medida excepcional, que somente é passível de deferimento quando esgotados os outros meios de constrição de bens.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada na Súmula n. 560 estabelece que: “A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran”.

3. No caso concreto, as diligências nos sistemas eletrônicos de pesquisas de bens penhoráveis foram realizadas há mais de quatro anos, situação que afasta a presunção de exaurimento das buscas de bens penhoráveis. Ademais, nos autos de origem, a Executada apresentou proposta de composição do débito tributário por penhora de parte de seu faturamento. Assim, a pretensão do Agravante de indisponibilidade de bens e direitos da parte Executada, neste momento, não é passível de acolhimento.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.